Tribunal: TJDFT
Processo: 0751995-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751995-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração (ID 6834599) efetuado por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A (HOSPITAL ANCHIETA CEILÂNDIA) em relação à decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela (ID 67166181), para que suspendesse o atendimento aos beneficiários do plano de saúde agravado. Explica que em 08.01.2025, formalizou a resolução do contrato com a agravada com fundamento na Cláusula 15.1 do contrato, realizada legalmente, dentro da liberdade contratual, conforme artigos 421, caput e parágrafo único; e 474, todos do Código Civil. Sustenta que a motivação da suspensão do contrato foi a inadimplência da agravada por 5 (cinco) anos, ocasião em que foram celebradas 3 (três) confissões de dívida, cujas obrigações nunca foram integralmente cumpridas. Pugna pela reconsideração da decisão proferida anteriormente, e revogação da tutela de urgência deferida pelo juízo a quo. É o breve relatório. DECIDO. O pedido de reconsideração foi efetuado dentro do prazo para interposição do agravo interno, razão pela qual o recebo. A cláusula 15.1 do contrato firmado entre as partes dispõe o seguinte: “Qualquer das partes poderá rescindir unilateralmente, de pleno direito o presente contrato, a qualquer tempo, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista a outra parte qualquer direito a reclamação ou indenização, desde que comunicado por escrito com 60 (sessenta) dias de antecedência, ressalvando o pagamento de serviços já prestados e os que forem empregues até o término do aviso prévio.” A notificação foi encaminhada dia 07/01/2025 (ID 68364607, págs. 1 a 3), ressaltando que o Hospital cumprirá rigorosamente suas obrigações contratuais. Ante o exposto, revejo posicionamento anterior e DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, nos termos da cláusula 15.1 do contrato entabulado entre as partes, para suspender a decisão proferida no juízo a quo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se as partes. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital